Tribunal: STF
Processo: RE 76748
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA SOBRE REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR, OCORRIDA
APÓS A VIGENCIA DO DEC-LEI 401/68. NÃO AFASTA A INCIDENCIA DO
TRIBUTO A CIRCUNSTANCIA DE HAVER O CONTRATO SIDO CELEBRADO EM DATA
ANTERIOR A DO CITADO DIPLOMA LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO UNIÃO
CONHECIDO E PROVIDO.